Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-47.2023.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001425-47.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISADORA GOMES DE ARAUJO - CPF: 062.211.871-41 (RECORRENTE), DJALMA GOMES PACHECO - CPF: 377.959.291-68 (RECORRENTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (RECORRIDO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Assim, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada pelos fundamentos apresentados e com artigo 46 da Lei 9.099/96. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. MENOR DE IDADE NA DATA DE DISTRIBUIÇÃO. MAIORIDADE ALCANÇADA AO LONGO DO TRÂMITE. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HERDEIROS. INFORMAÇÃO CONTIDA NA CERTIDÃO DE ÓBITO. CLÁUSULA ABUSIVA. PAGAMENTO DO SINISTRO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao atingir a maioridade, resta sanado o vício que atraia a incompetência absoluta dos juizados, em atenção aos critérios da economia processual e da celeridade (artigo 2º da Lei n. 9.099/95).

2. Aplicação da teoria da causa madura, vez que o feito está em condições de imediato julgamento, em consonância com o art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

3. A exigência de Declaração de Herdeiros quando já apresentada a certidão de óbito não pode gerar óbice para finalização do procedimento do sinistro, haja vista a presença das informações necessárias no documento já apresentado. Cláusula abusiva.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por incompetência absoluta dos juizados especiais.

Em suas razões recursais, alega que houve a regularização processual ao longo da demanda, haja vista a chegada à maioridade pela parte recorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001425-47.2023.8.11.0005

Polo Ativo

ISADORA GOMES DE ARAUJO e outros

Polo Passivo

MAPFRE VIDA S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do seguro de vida coletivo da falecida LINA PEIXOTO DE ARAÚJO.

Eis trechos da sentença recorrida:

Sem delongas, é de ser reconhecida a incompetência deste Juízo para processar a presente ação, tendo em vista que a parte autora era incapaz na época que propôs a ação.

O fato se deve porque a Lei n.º 9.099/95 impõe limitações à atuação de certas pessoas na Justiça especializada, em face das peculiaridades qualitativas ligadas as suas próprias características, as quais se exige a instauração de um procedimento mais amplo à cognição da matéria objeto da lide.

Assim, à luz do artigo 8º, do referido diploma legal, não poderão integrar a relação processual dos Juizados Especiais Cíveis, seja nos polos ativo ou passivo,
o incapaz
,
o preso
,
as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil e as pessoas jurídicas de direito privado, exceto as microempresas, as empresas de pequeno porte, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor.

Nesse quadrante, é forçoso reconhecer que a parte autora
ISADORA GOMES DE ARAÚJO
, à época da propositura da ação (data), possuía somente 17 anos, sendo, portanto, incapaz, não possuindo capacidade para estar neste Juízo especial, pelo que falta ao processo em tela pressuposto de validade.

[...]

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, o que faço com fulcro no artigo 8º, c/c o artigo 51, inciso IV, ambos da Lei n.º 9.099/95.

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, verifico que comporta reforma. Explico.

De fato, quando da distribuição da ação, a parte recorrente contava com 17 (dezessete) anos, conforme se verifica em seus documentos (id. 195993157 – fls, 7 e 8). Todavia, um mês após o protocolo, alcançou a maioridade. Apesar de se tratar de incompetência absoluta dos juizados especiais cíveis, nos termos do artigo 8º da Lei n. 9.099/95, verifico que o vício foi sanado antes mesmo da realização de audiência de conciliação nos autos, pois a parte recorrente se tornou legítima para postular nos juizados.

Em atenção aos critérios da celeridade e da economia processual (artigo 2º da Lei n. 9.099/95), de rigor a decretação de nulidade da sentença para regular prosseguimento do feito, haja vista a inexistência, nesse momento processual, de qualquer óbice ao trâmite.

Aplicação da teoria da causa madura, vez que o feito está em condições de imediato julgamento, em consonância com o art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em sua narrativa, a parte recorrente alega que procedeu com tentativas extrajudiciais para solicitação de pagamento do seguro de vida coletivo da qual sua genitora fazia parte, contudo, sem sucesso, motivo pela qual buscou a resolução judicial da demanda.

Em sua defesa, a seguradora alega que não houve recusa do pagamento, mas que, em verdade, não foram preenchidos os requisitos para conclusão do procedimento de sinistro, pois a documentação estaria pendente de “Declaração dos Herdeiros Legais” com firma reconhecida.

Ocorre que, em análise aos documentos trazidos pela parte recorrente (id. 195993189), foi devidamente comprovado o envio da (i) Certidão de Óbito e (ii) Declaração dos Herdeiros Legais (sem firma reconhecida). Apesar das alegações da seguradora, tais documentos são suficientes para atestar os herdeiros de LINA PEIXOTO DE ARAÚJO. A exigência desarrazoada de reconhecimento em cartório de documento redundante perante a Certidão de Óbito implica na abusividade da cláusula contratual, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Não pode a seguradora obstar o pagamento do seguro em razão de pendência de documento que atesta as mesmas informações da Certidão de Óbito, documento oficial do Estado.

Por fim, em que pese a seguradora alegar cerceamento de defesa caso não sejam os autos devolvidos ao juízo
a quo
para instrução do feito, a matéria não demanda dilação probatória, sendo suficientes os documentos apresentados nos autos para resolução da lide.

Assim, necessário o reconhecimento do direito da parte recorrente ao pagamento do seguro de vida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a incompetência absoluta reconhecida na origem e, aplicando a teoria da causa madura, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada ao pagamento do seguro de vida coletivo da qual LINA PEIXOTO DE ARAÚJO era beneficiária, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros simples de 1%, ao mês, a partir do vencimento; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –

COMPETÊNCIA - REGISTRO OU DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MENORIDADE NA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – ARTIGO 8º DA LEI N° 9.099/95 – ILEGITIMIDADE ATIVA – PLEITO INICIAL EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 51, INCISO VI, DA LEI 9.099/95 –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico por meio do artigo 43 do Código de Processo Civil que: “
Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem

órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”.

2. A Lei 9.099/95 em seu artigo 8º dispõe que:
“
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”
.

3. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o(s) argumento(s), “in verbis”: (...) “
Nesse quadrante, é forçoso reconhecer que a parte autora
ISADORA GOMES DE ARAÚJO
, à época da propositura da ação (data), possuía somente 17 anos, sendo, portanto, incapaz, não possuindo capacidade para estar neste Juízo especial, pelo que falta ao processo em tela pressuposto de validade
”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados procedentes, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a demanda foi distribuída na época em que a parte recorrente (parte reclamante) era incapaz (menoridade civil) que implica no reconhecimento do impedimento do artigo 8° da Lei 9.099/95, consequentemente dever ser extinção o processo, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95.

6. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96: “
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.

7. Assim, deve ser mantida a extinção do feito.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada pelos fundamentos apresentados e com artigo 46 da Lei 9.099/96.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

12. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024